Tribunal: TJSP
Processo: 1500267-93.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500267-
93.2019.8.26.0530, da Comarca de Cravinhos, em que são apelantes THAIS
APARECIDA ARAUJO DE PAULO e LEONARDO GOMES DA SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DE LEONARDO e DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE THAIS, apenas para fixar o regime
inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda a ela imposta. No mais,
fica mantida a r. sentença guerreada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500267-93.2019.8.26.0530 -Voto no 43.475
2
VOTO RELATOR No 43.475
RECURSO DE APELAÇAO No. 1500267-93.2019.8.26.0530
APELANTES: THAIS APARECIDA ARAUJO DE PAULO E OUTRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: CRAVINHOS 1a VARA
THAIS
APARECIDA
ARAÚJO
DE
PAULO
e
LEONARDO GOMES DA SILVA APELAM da r. sentença de fls. 288/296, da
lavra do MM. Juiz de Direito, Dr. Luiz Claudio Sartorelli, que os condenou,
com fundamento no artigo 33 c.c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no
11.343/2006: a primeira (THAIS), às penas de um (1) ano, onze (11) meses
e dez (10) dias de reclusão e cento e noventa e quatro (194) dias-multa com
valor unitário mínimo; e, o segundo (LEONARDO), às penas de oito (08)
anos e dois (02) meses de reclusão e oitocentos e dezesseis (816) dias-
multa.
Inconformada,
a
apelante
THAIS
insurge-se
pretendendo a modificação da reprimenda, com o reconhecimento das
circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa.
Requer, ainda, a aplicação do regime aberto para início do cumprimento da
pena e a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos (fls.
321/336).
LEONARDO, por sua vez, protesta pela absolvição
por insuficiência de provas para a condenação. Alternativamente, requer a
alteração do regime inicial de cumprimento de pena (fls. 337/348).
Regularmente
processados
os
recursos,
em
contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento dos apelos (fls.
356/364).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500267-93.2019.8.26.0530 -Voto no 43.475
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo desprovimento dos recursos (fls. 376/383).
É O RELATÓRIO.
Consta da denúncia que, no dia 27 de janeiro de
2019, por volta das 07 horas e 30 minutos, na Penitenciária II de Serra Azul,
localizada na Rodovia SP333, KM 28,7 na cidade de Serra Azul, THAIS
APARECIDA ARAUJO DE PAULO e LEONARDO GOMES DA SILVA,
agindo em concurso de pessoas, qualificado pelo vínculo subjetivo a
atuação conjunta, traziam consigo, para fins de tráfico, uma embalagem
plástica contendo maconha, com peso líquido de 3,270g, substância capaz
de causar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
Segundo se apurou, com vistas a executar o plano
de introduzir e distribuir drogas na Penitenciária II de Serra Azul, Thais foi
visitar seu amásio Leonardo recluso no estabelecimento prisional.
Thais levou consigo uma embalagem plástica e, ao
passar pela revista, o agente penitenciário José Vanderlei Candor notou
uma linha saindo do alimento e, ao cortá-lo, encontrou o entorpecente
apreendido.
Indagada, Thais disse que estava na fila para
adentrar o estabelecimento prisional quando uma mulher lhe pediu para
entrar com a Tupperware e entregar aos presos que não possuem visita.
Negou saber que tinham drogas no meio dos
alimentos. Ao seu indagado Leonardo confessou ter pedido a sua amásia
para entrar no estabelecimento prisional com os entorpecentes, os quais
seriam destinados à venda.
A
materialidade
delitiva afeiçoa-se inconteste,
demonstrando-a o auto de prisão em flagrante (fls. 01), o boletim de
ocorrência (fls. 07/08), o auto de exibição e apreensão (fls. 09), os laudos da
substância entorpecente (fls. 10/12 e 37/39) e a prova oral coligida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500267-93.2019.8.26.0530 -Voto no 43.475
4
De igual forma, a autoria restou inequívoca.
Interrogada em Juízo, THAIS admitiu a prática
delitiva, sustentando ter recebido, de uma mulher desconhecida, a quantia
de R$ 1.000,00 para ingressar com a droga no estabelecimento prisional.
Negou que o corréu, seu amásio, tivesse conhecimento dos fatos (gravação
audiovisual).
LEONARDO, por seu turno, que a princípio admitira
a prática criminosa (fls. 35/36), em Juízo passou a negar qualquer relação
com o entorpecente apreendido com sua esposa (gravação audiovisual).
Não obstante, as versões apresentadas não
contaram com a necessária demonstração de veracidade, restando
dissociadas do conjunto probatório amealhado.
A corroborar os fatos, os agentes penitenciários
José Vanderlei Candor e Heidy Gracielle Rodrigues Gomes, em firmes
depoimentos, narraram as circunstâncias em que se deu a captura da
apelante Thais, quando tentava ingressar no estabelecimento prisional com
um recipiente contendo substância entorpecente (fls. 02, 03 e gravação
audiovisual).
As testemunhas Anisie e Jefferson, ouvidas por
iniciativa da defesa, por suas vezes, não foram capazes de desmentir a
culpabilidade dos réus nos fatos (gravação audiovisual).
Como se pôde verificar, não há que se questionar a
existência de liame subjetivo entre os acusados para a prática do delito de
tráfico de drogas, que ficou devidamente comprovado, levando-se em conta
as provas trazidas aos autos, que foram totalmente corroboradas pela prova
testemunhal acusatória, plenamente coerente e harmônica.
Com
relação
aos
depoimentos
dos
agentes
penitenciários, foram uniformes e incontroversos ao descreverem os fatos
conforme a denúncia, consoante com os demais elementos de provas
amealhados. Além disso, não se vislumbrou nenhum motivo para que
incriminassem falsamente os réus.
No mais, o artigo 33, da Lei 11.343/06 retrata um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500267-93.2019.8.26.0530 -Voto no 43.475
5
tipo misto alternativo, isto é, quaisquer das condutas descritas no dispositivo
legal caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas
vender ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer
consigo, ter em depósito, guardar substância entorpecente sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Destarte, os elementos de prova que compõem os
autos indicam que a apelante THAIS trazia consigo 15 porções de maconha,
que pretendia entregar ao seu companheiro preso (LEONARDO), droga
essa que seria difundida no interior do estabelecimento prisional,
confirmando-se, assim, a prática do delito de tráfico de entorpecente por
ambos.
Nesse sentido é a jurisprudência:
“Para a caracterização do delito de tráfico de entorpecente,
irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no
próprio ato da venda da mercadoria proibida. Ademais, esse
delito é de caráter permanente, consumando-se com a
detenção do tóxico pelo agente para a caracterização” (RT
714/357).
Diante de tal cenário, as teses defensivas não
merecem guarida, e o édito condenatório, nos moldes como lançado, era
mesmo imperativo.
Por fim, passo à análise da dosimetria das penas.
THAIS:
Atendendo aos critérios norteadores do artigo 59 do
Código Penal, a pena-base foi adequadamente estabelecida no piso
Ausentes atenuantes ou agravantes a serem
consideradas, pois, ainda que presentes as atenuantes da menoridade
relativa e confissão espontânea, estas não possuem o condão de reduzir a
pena aquém do mínimo, consoante dispõe o teor da Súmula 231 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, tendo a infração sido cometida nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500267-93.2019.8.26.0530 -Voto no 43.475
6
dependências de estabelecimento prisional (artigo 40, inciso III, da Lei no
11.343/06), majorou-se a reprimenda da acusada em 1/6, acertadamente.
Ainda na derradeira fase, procedeu-se à aplicação
da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4o, do artigo
33, da Lei 11.343/06, reduzindo-se a reprimenda na fração de 2/3.
LEONARDO:
Na primeira fase da dosimetria, em atenção aos
critérios norteadores do artigo 59, do Código Penal, a pena de partida foi
fixada acima do patamar mínimo, considerando-se os maus antecedentes
do réu, devidamente comprovados nos autos (fls. 283).
Ao depois, na segunda fase, considerando-se que o
acusado tem contra si a reincidência (fls. 283/285), mantenho a fração de
aumento aplicada (1/6).
Por fim, tendo a infração sido cometida nas
dependências de estabelecimento prisional (artigo 40, inciso III, da Lei no
11.343/06), majorou-se a reprimenda de mais 1/6, acertadamente.
Em se tratando de réu reincidente, não há falar na
aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06.
Com efeito, a agravante genérica da reincidência
impede a concessão de mencionada benesse, que só atinge os agentes que
sejam primários, de bons antecedentes e não se dediquem às atividades
criminosas nem integrem organização criminosa. Há expressa vedação legal
nesse sentido, inexistindo, pois, qualquer ofensa ao princípio do non bis in
idem.
Neste sentido:
“HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA.
REINCIDÊNCIA.
PENA
AGRAVADA
NA
SEGUNDA
ETAPA
DA
APLICAÇÃO
DA
LEI
PENAL.
REDUÇÃO PELO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006
VEDADA.
AGENTE
NÃO
PRIMÁRIO.
AUSÊNCIA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500267-93.2019.8.26.0530 -Voto no 43.475
7
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGALMENTE
EXIGIDOS. ALEGAÇÃO DE DUPLA PUNIÇÃO PELO MESMO
FATO. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DOS EFEITOS
PRÓPRIOS DO INSTITUTO DA REINCIDÊNCIA. COAÇÃO
ILEGAL INEXISTENTE. 1. Não há o que se falar em bis in idem
mas sim em cumprimento dos efeitos lógicos, legalmente
previstos, decorrentes de um mesmo instituto jurídico - a
reincidência - quando foi agravada a sanção do paciente na
segunda etapa da dosimetria, dado o reconhecimento da
agravante do art. 61 do CP, e deixou-se de fazer incidir a causa
especial de diminuição da pena inserta no § 4o do art. 33 da Lei
11.343/2006, em razão da não primariedade do paciente. 2.
Ordem denegada” (HC 118403 / SP, 5a Turma, rel. Min. Jorge
Mussi, j. 19/05/2009, DJe 15/12/2009).
À míngua de outras incidências na dosimetria, as
reprimendas dos réus foram tornadas definitivas.
O regime inicial fechado deve prevalecer para o
apelante LEONARDO, tendo em vista a agravante genérica da reincidência,
conforme julgados aos quais me filio.
Já com relação a THAIS, a quantidade de pena
aplicada, somada ao reconhecimento do tráfico privilegiado, autoriza a
imposição do regime inicial semiaberto.
Não são recomendáveis, contudo, a substituição ou
a suspensão condicional da pena, por não serem suficientes para o caso em
tela, notadamente em razão das circunstâncias da apreensão, demandando
maior rigor punitivo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DE LEONARDO e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE THAIS,
apenas para fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da
reprimenda a ela imposta. No mais, fica mantida a r. sentença guerreada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator